Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-38.2017.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711685-38.2017.8.07.0020 RECORRENTE: DICASA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA - EPP RECORRIDO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. INADIMPLEMENTO NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões investem racionalmente contra os fundamentos da sentença recorrida. II. O indeferimento da produção de prova testemunhal não induz cerceamento de defesa quando os fatos controvertidos, por sua própria natureza, demandam provas documental e pericial, consoante a inteligência dos artigos 370 e 443 do Código de Processo Civil. III. À falta de prova conclusiva sobre o inadimplemento do contrato de prestação de serviço de transporte, deve ser mantida a sentença que julga improcedente a pretensão indenizatória, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sem explicitar as indispensáveis razões, aponta contrariedade aos artigos 1o e 3o, ambos do CPC, 397, 475 e 476, todos do Código Civil. Sem indicar os dispositivos tidos como ofendidos, reproduz julgados oriundos deste TJDFT e do STJ com a intenção de demonstrar suposta divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com o STJ, “Não se configurou a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal estadual se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 1.796.744/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 15/6/2022). No que tange às apontadas contrariedades aos artigos 1o e 3o, ambos do CPC, 397, 475 e 476, todos do CCB, e ao suscitado dissenso pretoriano, está autorizada a aplicação do veto previsto no enunciado 284 do STF, pois “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados”. (AgInt no AREsp n. 2.007.074/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/6/2022). Além disso, o suscitado dissenso pretoriano não merece acolhida, em virtude da indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 1.882.857/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/5/2022), e da não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp n. 1.701.428/RJ, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 10/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015